Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DEFINIÇÃO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. VALOR EXEQUENDO MENOR DO QUE O DEVIDO. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não havendo o valor da causa sido objeto de questionamento oportuno, houve preclusão quanto ao tema, impedindo que seja revolvido posteriormente.
2 – Implementada a coisa julgada quanto à definição das verbas de sucumbência, torna-se imutável e indiscutível a matéria, nos termos do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
3 – A parte Exequente pode dispor livremente acerca do valor exequendo, isto é, pode cobrar menos do que foi fixado pelo título judicial ou, até mesmo, nada cobrar do Devedor, tendo em vista o princípio da disponibilidade da execução, nos termos do art. 775 do CPC, uma vez que ninguém é obrigado a executar o valor fixado na ação de conhecimento.
4 – Formulado pela parte Exequente/Agravante pedido certo e determinado de condenação do Executado/Agravado ao pagamento de verba honorária no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia menor do que a fixada no título exequendo, tal pleito deve ser observado pelo Magistrado de origem, ainda que o título exequendo tenha previsto a gradação de percentuais no valor de 10% (dez por cento), 8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC, sob pena de decisão ultra petita e ofensa ao princípio da congruência, tendo em vista que deve ser observada a adstrição do provimento judicial aos limites estabelecidos no pedido.
5 – Forçoso concluir que o Agravante, apesar de ciente de que o acórdão exequendo havia condenado o Agravado ao pagamento de diversos percentuais de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa, optou livremente por executar apenas o percentual de menor valor, ocasionando uma cobrança de valor menor do que aquele em tese devido pelo Agravado, o que está em consonância com o princípio da disponibilidade da execução e não pode ser modificado posteriormente sob a simplória alegação de que houve premissa fática equivocada, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa.
Agravo de Instrumento desprovido.